Tribunal: TCU
Processo: 033.115/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9695/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 237, VI, e 250, I, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à interessada e ao Hospital Militar de Área de São Paulo, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.115/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Julia Maria Gutierre Franco (CNPJ 37.079.758/0001-77) 1.2. Órgão: Hospital Militar de Área de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.